Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-22.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801990-22.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MARIA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MOENTÁRIA EM 0,5% AO MÊS. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/2009. TEMA 810 DO STF.
EX OFFICIO
PARA APLICAR A TAXA SELIC, EC Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Maria Raimunda Vieira da Silva. A autora alegou ter sofrido prejuízo após o furto de sua motocicleta, que se encontrava apreendida no pátio da COMTRI – Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município, determinando o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba pelos danos decorrentes do furto da motocicleta apreendida e custodiada em seu pátio, e;

(ii) Estabelecer os critérios corretos de aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o fato administrativo e o dano suportado pela vítima.

4. No caso, a motocicleta da autora, apreendida pela COMTRI por condução indevida de terceiro, foi furtada enquanto sob a guarda da autarquia municipal, configurando falha no dever de vigilância e guarda do bem apreendido.

5. Comprovado que o Município, por meio da COMTRI, comprometeu-se a ressarcir os prejuízos mediante Termo de Acordo, mas não cumpriu o pactuado, gerando inadimplemento, negativação do nome da autora e danos morais.

6. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar do Poder Público em casos de furto de veículos sob custódia em pátios públicos, por falha na prestação do serviço.

7. Quanto à correção monetária e juros de mora, deve-se aplicar o entendimento firmado no Tema 810 do STF, e a partir de dezembro de 2021, incidem os critérios da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC, de forma unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de furto de veículo sob sua custódia, em razão da falha no dever de guarda e vigilância.

B. É devida indenização por danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre a omissão do Poder Público e os prejuízos sofridos pelo administrado.

C. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre indenizações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF e, a partir de dezembro de 2021, a sistemática da EC nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

ao recurso de apelação do Município de Itaituba,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

27ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/08/2025 a 19/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itaituba em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais em favor de Maria Raimunda Vieira da Silva, devido furto de motocicleta da proprietária que estava recolhida no pátio da Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba – COMTRI.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Itaituba e o dano sofrido pela autora, pois sua motocicleta fora furtada do interior do pátio da autarquia municipal COMTRI, que apesar de num primeiro momento não ter se revelado uma conduta desidiosa, configurou-se como ato ilícito em virtude de sua morosidade excessiva. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Itaituba interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexistência de dano moral e patrimonial, por não ter sido comprovado o constrangimento ilegítimo. Ademais, pela correção dos juros de mora e atualização monetária em juros simples de 0,5% ao mês.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação consoante disposto no art. 178, CPC, art. 1º, incisos II e IV da Recomendação nº 34/2016 e os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba
frente ao dano sofrido pela autora. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Maria Raimunda Vieira da Silva é proprietária da motocicleta marca Honda, modelo POP 100, ano 2017, placa QEE-8873, a qual foi financiada pelo Consórcio Nacional Honda (ID 13195568 – fl. 05), assim, no mês de NOVEMBRO/2017, entregara o veículo ao seu filho para passear, porém não possuía CNH e ao ser parado em BLITZ de rotina da COMTRI – Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba, diante da condução inabilitada, o veículo fora recolhida ao pátio da autarquia.

Nesse ínterim, a autora dirigiu-se ao local para retirar sua motocicleta, porém fora informada pelo Coordenador da COMTRI que seu veículo havia sido furtado do local, onde a autarquia se comprometeu a arcar com os prejuízos e com o valor das parcelas do financiamento do veículo, inclusive realizando um Termo de Acordo e Responsabilidade (ID 13195568 – fl. 04), todavia, não realizou o pagamento para quitar o bem, causando cobranças e a consequente inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Itaituba
, pela suposta ausência de nexo de causalidade, por não ter sido comprovado o ato ilegal,
não merece prosperar seu pleito
, pois a autarquia municipal não cumprira com o seu dever de vigilância e guarda do bem apreendido no pátio da COMTRI, visto que fora furtado e causou prejuízos à autora, não só pela perda da motocicleta, mas por ter se comprometido a realizar a quitação do veículo e não ter executado, causando a negativação do nome da autora.

A COMTRI é uma autarquia municipal criada em convênio com o Município de Itaituba e o DETRAN/PA, onde pode atuar com a mesma autonomia e competências do da autarquia estadual. Assim, o Município delega parcialmente ao DETRAN as competências, para fins de autuação, retenção, remoção, julgamento e processamento de autos de infração de trânsito lavrados por agentes de trânsito do DETRAN, assim como a possibilidade de realizar hasta pública nos termos do artigo 328 da mesma lei c/c a Resolução n° 331/2009.

Dessa forma, a COMTRI ao exercer sua competência administrativa sobre a guarda de veículos apreendidos e recolhidos ao pátio,
assume o dever de zelar pela integridade e segurança desses bens enquanto sob sua custódia
. Assim, é dever da autarquia garantir a vigilância adequada e a adoção de medidas de proteção compatíveis com a natureza da atividade de custódia que lhe foi atribuída por força de sua competência legal, como acontecera no caso em questão, visto a função da autarquia em zelar e proteger a motocicleta, mas que fora furtada enquanto estava sob sua custódia.

Nessa senda, através dos documentos juntados, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e os danos sofridos pela autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIRMADA – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – FALHA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A apreensão de veículo pelo DETRAN implica no dever de vigilância e guarda, sendo responsabilidade do órgão assegurar a integridade dos bens sob sua custódia.

3. Comprovado o furto de peças de motocicleta apreendida no pátio do DETRAN, caracteriza-se a falha no dever de vigilância e guarda por parte do órgão público.

4. Estando comprovados nos autos os danos materiais decorrentes do furto das peças, bem como o abalo psicológico sofrido pelo proprietário, é devida a indenização por danos morais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 00006478720158110098, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024). (GRIFO).

Por fim,
em relação aos juros de mora e correção monetária, devem prosperar
. Vejamos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral, fora fixado o Tema 810 do STF, aduzindo que nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os juros moratórios devem observar os índices legais aplicáveis à caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde JULHO/2009.

Dessa forma, a validade da
correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009,

limitou os juros de mora e a correção monetária em 0,5% ao mês.
No caso em questão, o juízo
a quo
aplicara os juros e correção monetária em
0,5% ao mês
somente aos danos morais,
devendo também ser aplicado sobre os danos materiais.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Itaituba
, somente em relação a aplicação de juros de mora e correção monetária em 0,5% ao mês sobre a indenização por danos morais, mantendo o restante da sentença.

Ex officio
, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025